Tribunal: TJPA
Processo: 0809576-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809576-22.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO ALESSANDRO GAHMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.

MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.

1.
Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantém-se o entendimento de concessão de efeito suspensivo.

2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 19 a 27 de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 27 de abril de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única Militar de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência (nº. 0008435-17.2019.8.14.0200) proposta por
PAULO ALESSANDRO GAHMÃ DOS SANTOS
.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória de indeferimento de efeito suspensivo de recurso, mantendo, dessa forma, a diretiva de 1.º grau de ordem para reintegração do agravado ao quadro ativo do Corpo de Bombeiros Militar.

O agravante alega a necessidade de concessão de liminar no recurso, sob argumento de que a decisão de 1.º grau restou equivocada porque anulou ato administrativo que decorreu de processo disciplinar que observou todos os ditames de legalidade.

Reforça que pela leitura da peça inicial e do pedido sem fundamentação, observa-se que pretende a anulação de um ato administrativo perfeito e acabado, onde, ao contrário do apresentado na inicial, nada há de ilegal na conduta do Poder Público, que agiu estritamente no exercício de sua competência disciplinar em relação a um servidor que agiu em desconformidade com a lei.

Diante do exposto, requer o Estado que reformada a decisão de indeferimento de efeito suspensivo (ID. n. 4185242), concedendo-se à Fazenda o efeito suspensivo pleiteado, visto que evidente a necessidade de suspensão dos efeitos da medida liminar objeto do agravo de instrumento, até decisão final a ser proferida nesses autos.

Nessas condições, requer que o Tribunal conheça do recurso e lhe dê provimento, reformando-se a decisão originária para conceder o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno aduzindo que não merece prosperar as fundamentações das quais argumenta a parte Ré/Agravante, vez que o tema tratado no presente recurso se insurge em sede de repercussão geral, devendo os termos da Decisão Monocrática que indeferiu a pretensão Recursal da parte Ré/Agravante, serem mantidos a sua integralidade, pelo que pugna pelo não provimento do recurso.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão Plenário Virtual.

VOTO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única Militar de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência (nº. 0008435-17.2019.8.14.0200) proposta por
PAULO ALESSANDRO GAHMÃ DOS SANTOS
.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória de indeferimento de efeito suspensivo de recurso, mantendo, dessa forma, a diretiva de 1.º grau de ordem para reintegração do agravado ao quadro ativo do Corpo de Bombeiros Militar.

O agravante alega a necessidade de concessão de liminar no recurso, sob argumento de que a decisão de 1.º grau restou equivocada porque anulou ato administrativo que decorreu de processo disciplinar que observou todos os ditames de legalidade.

Reforça que pela leitura da peça inicial e do pedido sem fundamentação, observa-se que pretende a anulação de um ato administrativo perfeito e acabado, onde, ao contrário do apresentado na inicial, nada há de ilegal na conduta do Poder Público, que agiu estritamente no exercício de sua competência disciplinar em relação a um servidor que agiu em desconformidade com a lei.

Diante do exposto, requer o Estado que reformada a decisão de indeferimento de efeito suspensivo (ID. n. 4185242), concedendo-se à Fazenda o efeito suspensivo pleiteado, visto que evidente a necessidade de suspensão dos efeitos da medida liminar objeto do agravo de instrumento, até decisão final a ser proferida nesses autos.

Nessas condições, requer que o Tribunal conheça do recurso e lhe dê provimento, reformando-se a decisão originária para conceder o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno aduzindo que não merece prosperar as fundamentações das quais argumenta a parte Ré/Agravante, vez que o tema tratado no presente recurso se insurge em sede de repercussão geral, devendo os termos da Decisão Monocrática que indeferiu a pretensão Recursal da parte Ré/Agravante, serem mantidos a sua integralidade, pelo que pugna pelo não provimento do recurso.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão interlocutória de deferimento, em parte, de efeito suspensivo.

Isso porque restou evidenciado na decisão agravada a existência de ofensa ao direito de defesa do agravado, de vez que este foi licenciado a bem da disciplina da corporação militar, porém a medida disciplinar foi publicada no período de férias do militar, bem como não houve ciência pessoal da decisão, situação que implicou em cerceamento de defesa, haja vista que não permitiu a possibilidade de interposição de recurso administrativo cabível.

Nessa perspectiva, constato que o argumento do agravado de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa merecem prosperar.

Sobre o tema, destaco a jurisprudência consolidada do C. STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. PARCIALMENTE ANULADO. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO.
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS REALIZADOS SEM A INTIMAÇÃO DO INDICIADO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADES INSANÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

- O Processo Administrativo Disciplinar n 23079/002005/98-82 foi parcialmente anulado, tendo sido aproveitados os atos praticados até o relatório conclusivo circunstanciado, quais sejam instalação dos trabalhos, inquirição de testemunhas e juntada de provas, restando os demais atos invalidados.

- Nos termos da Lei n. 8.112/90, o próprio inquérito administrativo, que integra o processo disciplinar, prevê a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

- In casu, a comissão processante instaurou o inquérito e promoveu a tomada de depoimentos e diligências sem a devida intimação do servidor, o que ofende o previsto no art. 156 da Lei n. 8.112/90. O impetrante nem mesmo foi interrogado, consoante dispõe o art. 159 da Lei n. 8.112/90, sem contar que o mandado de citação para defesa foi assinado pela secretária da comissão, em desacordo com o previsto no art. 161, § 1º, da mesma lei.

- Nesse contexto, não poderia a autoridade impetrada, ainda que visando à celeridade do processo administrativo, reaproveitar aqueles atos, uma vez que eivado de vícios acarretadores de ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

Segurança concedida a fim de reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar n. 23079/002005/98-82 e, consequentemente, do ato demissório (Portaria n. 324, de 22.2.2001) para a devida reintegração do servidor nos quadros da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

(MS 7.466/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 07/04/2015)

Assim, inexistindo no presente recurso, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão

atacada, mantendo incólume a decisão de indeferimento de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porém
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão agravada.

Cumpra-se a parte final da decisão (ID 4185242) a fim de seja efetivada a intimação da parte agravada, para que, caso queira, apresente contrarrazões ao presente recurso, também no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, II, do NCPC e, após isso, ao Ministério Público para exame e parecer.

Por fim, retornem-me conclusos para ulteriores.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 27 de abril de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/04/2021